Tribunal: STF
Processo: RE 1581296
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 39, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, em virtude de ilegalidade na busca pessoal que acarretou no flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem elementos objetivos concretos, baseada em impressões subjetivas dos agentes policiais, configura violação ao art. 244 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal deve ser fundamentada em "fundada suspeita", conforme exigido pelo art. 244 do CPP, o que não se configura por meras impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. A jurisprudência do STJ reitera que abordagens baseadas em atitudes suspeitas genéricas não satisfazem o requisito de "fundada suspeita".



    5. A busca pessoal realizada sem elementos objetivos suficientes é considerada ilegal, configurando prova ilícita, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem elementos objetivos concretos, baseada em impressões subjetivas, é considerada ilegal e configura prova ilícita. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 157, caput e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos GUILHERME DA SILVA LIMA e JEFFERSON JULIARI FELIPE foram condenados, como incursos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, III e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de, respectivamente, 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 728 dias-multa menores e 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias- multa.



    Interposto recurso de Apelação pelas defesas, foi ele desprovido (Doc. 7)



    Contra o acórdão, Ivan Celso Vallim Freitas Jr, advogado dos recorridos, impetrou Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).



    O Eminente Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do writ mas concedeu “a ordem, de ofício, para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada, bem como das provas obtidas a partir dessa e, consequentemente, absolver os pacientes do crime de tráfico de drogas, nos termos do inc. VII, art. 386 do CPP” (Doc. 26 , fl. 6).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Quinta Turma do STJ (Doc. 39).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta aos arts. 5º LXI da Constituição Federal (Doc. 45).



    Nas razões recursais, argumenta que “se qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante, sempre que alguém estiver a cometer uma infração penal, não há razão alguma para considerar ilegal a prisão realizada por guardas civis no caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o recorrido estava a cometer conduta típica de tráfico de drogas, infração penal permanente”(Doc. 45, fl. 11).



    Afirma que “havia fundada suspeita decorrente de fato objetivo, narrado e justificado a posteriori e a atuação dos agentes públicos se coaduna com a proteção dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, pois os agentes públicos perceberam o comportamento anormal e extremamente suspeito em que ficavam parados reunidos quatro indivíduos (um deles adolescente), em ponto de tráfico de drogas conhecido, em horário incomum (quase meia noite), o que indica mesmo a existência de indícios suficientes de que tinha efetiva correlação com a atividade espúria, pois seria difícil mesmo crer que alguém descorrelacionado ali fosse escolher para ficar parado” (Doc. 44, fls. 13-14).



    Segundo diz “inexiste nulidade, flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal e não deve prevalecer a formulação de exigências pelo Superior Tribunal de Justiça que a lei não prevê, como se fossem requisitos absolutos e para a validade e atuação de órgão do Poder Executivo”(Doc. 45, fls. 17-18).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de reformar o julgado, cassando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecendo a condenação” (Doc. 45, fl. 18).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 56).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 39, fls. 2-5):



    Como já lançado na decisão agravada, historicamente, alinho-me à compreensão deste colegiado no sentido de que as atribuições das Guardas Civis Municipais - GCMs devem ser interpretadas de maneira restritiva, respeitando a estrutura constitucional da segurança pública. No entanto, diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF, passo a reconhecer que os agentes das Guardas Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública, podem executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de policiamento ostensivo.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), o STF, por maioria (8x2), consolidou o entendimento de que é constitucional a atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana, desde que respeitadas as competências dos demais órgãos de segurança pública. Essa decisão reforça a legalidade das ações preventivas realizadas pelos agentes da GCM, incluindo a realização de abordagens e buscas pessoais sempre que houver fundada suspeita. 



    Diante do exposto, e em respeito à decisão vinculante do STF, foi afastada a alegação de nulidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, por possuir competência para tal. 



    Contudo, em que pese a fundamentação utilizada pelas instâncias de origem para chancela da busca pessoal e do flagrante realizados, não restou demonstrada a existência da fundada suspeita que permitiria a realização da medida invasiva de busca pessoal pelos agentes que, no caso, agiram a partir de meras impressões subjetivas. 



    Ainda, conforme a jurisprudência desta Corte, elementos objetivos, com descrição concreta e precisa, devem ser elencados a fim de preencher o estandarte probatório de “fundada suspeita” descrita no art. 244 do Código de Processo Penal – CPP. 



    No caso em tela, a suposta atitude suspeita dos pacientes, o local que se encontravam – mesmo que conhecido pela prática do comércio de produtos ilícitos – e o fato de ter levado objetos à boca, não são aptos a permitir a busca pessoal, tratandose de impressões subjetivas dos agentes policiais.



    [...]



    Assim, restou demonstrada a ilegalidade na abordagem e busca pessoal perpetradas no caso e, consequentemente, das provas obtidas a partir dessa, nos termos do §1º e caput do art. 157 do CPP, sendo de rigor a anulação do ato e a absolvição dos ora agravados.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 28 porções de crack (17,9 gramas).



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de que, durante patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, situado nas proximidades da linha férrea, os guardas municipais avistaram quatro indivíduos reunidos em atitudes suspeitas. 



    No início da abordagem, um deles (o réu GUILHERME) chegou a expelir porções de entorpecente pela boca, circunstância que motivou a realização da busca pessoal. Nesse contexto, é possível inferir que havia fundadas suspeitas de que os abordados estivessem na posse de objetos relacionados ao delito, justificando a intervenção policial. Na ação, foram apreendidos entorpecentes já fracionados, dinheiro em espécie e aparelhos celulares contendo mensagens alusivas à traficância, configurando, assim, a situação de flagrante



    A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (Doc. 7, fls. 3-7):



    Inicialmente, não há que se falar em ilicitude da prova obtida em razão da busca pessoal realizada pelos guardas municipais, notadamente, porque não se vislumbra qualquer violação aos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal. Ora, os elementos angariados aos autos evidenciam a legalidade da ação flagrancial. É que, na data dos fatos, durante patrulhamento em conhecido ponto de traficância da região fática (nas proximidades de linha férrea), os sentinelas se depararam com quatro indivíduos, reunidos, em atitudes suspeitas. Durante o início da abordagem, um dos indivíduos (réu Guilherme) chegou a expelir porções de droga pela boca, motivando, por consequência, a busca pessoal. Infere-se, nesse contexto, que existiram fundadas suspeitas a evidenciar que os agentes estariam na posse de objeto vinculado ao delito, justificando a atitude dos guardas, que acabaram por apreender entorpecentes, já individualizados, dinheiro, em espécie, e aparelhos celulares, com mensagens alusivas à traficância, configurando, portanto, o flagrante de crime permanente, situação esta que autoriza a busca pessoal.



    [...]



    Conforme narrado na exordial, guardas municipais em patrulhamento visualizaram os agentes, e iniciada a abordagem, em poder de Guilherme localizaram 24 porções de crack, que ele tentou esconder na boca, mas que expeliu. Guilherme trazia consigo, ainda, a quantia de R$ 25,25; Jefferson R$ 450,25 e Pablo R$ 235,00. Ademais, no chão, entre Jefferson e Pablo, localizadas outras quatro porções de droga idênticas àquelas encontradas em poder de Guilherme. Informalmente aos guardas municipais, Guilherme informou que estava vendendo as drogas, sendo que os comparsas eram responsáveis pela guarda do numerário; Jefferson disse que apenas guardava dinheiro para Guilherme. Por sua vez, no distrito policial ambos negaram a prática do tráfico.



    [...]



    A materialidade acha-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação preliminar (fls. 15), pela fotografia da droga apreendida (fls. 20), pelo exame químico toxicológico (fls. 74/76), relatório policial a respeito das mensagens encontradas no aparelho celular capturado com o adolescente, com resultado positivo para conversas alusivas ao tráfico(fls. 169/172), laudo do local dos fatos (fls. 181/190), bem como pela prova oral coligida aos autos. 



    De igual modo, a autoria recai, com segurança, sobre os apelantes.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO PARA ABORDAGEM. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão do TJSP que reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, a qual resultou na apreensão de drogas e prisão em flagrante por tráfico. A defesa sustentou a ilegalidade da abordagem por falta de atribuição da Guarda Municipal e inexistência de fundadas razões para a diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Civil Municipal tem atribuição constitucional para realizar busca pessoal diante de suspeita fundada de crime; e (ii) verificar se houve fundadas razões objetivas a legitimarem a abordagem no caso concreto, à luz da jurisprudência do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública. 4. Ademais, a abordagem no caso concreto se baseou em critérios objetivos: atuação da Guarda em local sabidamente utilizado para tráfico de drogas e tentativa de evasão do recorrente ao avistar a guarnição, circunstâncias consideradas suficientes para justificar a busca, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral. 5. Conforme o RE nº 603.616/RO, é legítima a realização de diligências sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam justificadas posteriormente com base em indícios prévios, exigência que se aplica analogicamente às buscas pessoais. 6. A tese fixada no HC nº 208.240 estabelece que a busca pessoal sem mandado deve estar amparada em indícios objetivos da posse de armas ou objetos ligados ao crime, sendo vedadas abordagens baseadas em discriminação por raça, sexo, orientação sexual ou aparência física. 7. Não se verificou, no caso, qualquer indício de motivação discriminatória, tampouco atuação abusiva, o que afasta a nulidade da medida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (ARE 1548528, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28/08/2025)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 815.541 - SP) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal nº 1500476-74.2021.8.26.0083/SP.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente